Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728363-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE FERREIRA BASTOS AGRAVADO: BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME, ANAMARIA MOLLO DE CARVALHO, SANDRA MARIA BESSA BUIATI D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIENE FERREIRA BASTOS contra a decisão proferida na execução de contrato de locação comercial movida em desfavor de BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME, SANDRA MARIA BESSA BUAITI e ANAMARIA MOLLO DE CARVALHO, que acolheu parcialmente a impugnação à constrição de ativos financeiros, para declarar impenhorável a importância de R$ 18.909,21, encontrada na conta da fiadora Anamaria. O recurso foi recebido no efeito suspensivo. Inconformada, a agravada ANAMARIA opôs embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno. Em seguida, a agravante ELIENE informou a realização de acordo com a devedora principal e, em razão disso, defendeu a perda do objeto. Diante do fato de que o acordo foi assinado apenas pela devedora BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA – ME, representada no ato por Ana Carolina Paes de Carvalho Ruiz, intimou-se a recorrente para confirmar a desistência do recurso. Em resposta, ratificou o desinteresse pelo prosseguimento do processo. Decido Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Fica prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator